Tribunal: TJDFT
Processo: 0011050-74.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUB-ROGAÇÃO DOS DÉBITOS DE IPTU PELA ADQUIRENTE. ARTS. 130 E 131 DO CTB. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A autora/apelada, na condição de adquirente, sub-rogou-se na obrigação referente aos tributos inerentes ao imóvel, ainda que de período anterior à aquisição. 1.1. Inteligência dos arts. 34, 130 e 131 do Código Tributário Nacional.
2. Agiu com desídia a adquirente ao transferir a titularidade do bem e ao não arcar com o pagamento dos impostos devidos, o que ensejou inscrição do nome do antigo proprietário/apelante na dívida ativa. 2.1. Danos morais que devem ser reconhecidos, ipso facto. 2.2. A fixação do quantum orientou-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para alguns fatores, como as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, de modo a não configurar fonte de enriquecimento sem causa à vítima, nem significar não atendimento ao caráter compensatório e punitivo.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.